Tribunal: TJBA
Processo: 8022535-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022535-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB:CE7216-A) APELADO: MARIA HELENA LOPES DA SILVA Advogado(s): MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO (OAB:BA25192-A), MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA (OAB:BA67611-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUILÍBRIO ATUARIAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da abusividade de reajustes aplicados em plano de saúde, sob o fundamento de ausência de comprovação de critérios atuariais e de observância das normas regulatórias, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito quanto à regularidade dos aumentos, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma específica a alegada regularidade dos reajustes com base no aumento dos custos assistenciais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia acerca da validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, mediante repetição de argumentos já enfrentados e rejeitados no acórdão. 5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 6. O acórdão embargado analisou expressamente a validade dos reajustes, concluindo que não podem ser aplicados de forma indiscriminada, exigindo previsão contratual, justificativa atuarial e observância das normas da ANS. 7. A ausência de comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro e de submissão dos critérios à ANS afasta a legitimidade dos reajustes por sinistralidade. 8. A aplicação de índices superiores ao parâmetro de referência, sem transparência e justificativa adequada, configura desequilíbrio contratual e abusividade. 9. Incumbe à operadora o ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes, o que não foi cumprido no caso concreto. 10. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados, bastando motivação suficiente para a conclusão adotada. 11. O prequestionamento da matéria se configura com a mera oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 99286563) apresentados nos autos de Apelação n. 8022535-60.2023.8.05.0001, tendo como Embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e Embargado MARIA HELENA LOPES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente